Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-36.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE EMENDA A INICIAL CORRIGINDO O POLO PASSIVO E A CAUSA DE PEDIR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por faltar emenda à inicial constando a inserção do Distrito Federal e do Detran –DF no polo passivo; por não ter esclarecido os fatos e fundamentos jurídicos dos pedidos em relação aos entes públicos; e, por existir, em relação ao requerido Venerando Vieira Filho, registro nos autos da existência de coisa julgada formal e material, sem a apresentação de nova causa de pedir.
2. Contudo, ao que parece, a sentença não observou a Emenda à Inicial juntada aos autos (ID. Num. 27598834), no qual incluiu tais entes públicos no polo passivo e corrigiu a causa de pedir, a qual não foi alcançada pela coisa julgada material e formal relacionada aos processos anteriores de no 2013.01.145363-0 ((ID. Num. 27598651); 2016.01.1.121646-4 (ID. Num. 27598650).
3. Existindo error in procedendo, prejudicando o curso normal do feito, deve a sentença se anulada para regular processamento.
4. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.